Tribunal: TJDFT
Processo: 0743674-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CONDENATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. VEÍCULO SEGURADO. ACIDENTE. CONSERTO DAS AVARIAS EXPERIMENTADAS PELO AUTOMOTOR. DISSENSO ENTRE SEGURADO E SEGURADORA. CONDENAÇÃO. POSTULAÇÃO. ALIENAÇÃO DO AUTOMÓVEL NO CURSO PROCEDIMENTAL. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR QUANTO AO PEDIDO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO APÓS ESTABILIZADA A RELAÇÃO PROCESSUAL. AQUIESCÊNCIA DA RÉ. IMPOSSIBILIDADE (CPC, ART. 329, I e II). DESAPARECIMENTO DO INTERESSE DE AGIR QUALIFICADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA EXCESSIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE GUINCHO. FALHA QUALIFICADA. EXPOSIÇÃO EXCESSIVA DO SEGURADO A SITUAÇÃO DE RISCO. FATOS QUE EXORBITAM O INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO. MODULAÇÃO. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. APELANTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ELEMENTO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
2. Aviada pretensões condenatórias pelo segurado em face da seguradora com a qual contratara seguro de veículo automotor visando, dentre outras postulações, a condenação da prestadora a supor o equivalente aos custos do reparo do automóvel, porquanto envolvido em sinistro, a alienação, no curso da ação, do veículo implica o desaparecimento do interesse de agir do consumidor no pertinente à pretensão condenatória, pois, dispondo do automotor, já não lhe interessa ver reparado, e, ademais, a prestação deixara-lhe de ser útil e exequível, determinando a extinção da fase cognitiva, sem resolução do mérito, no tocante a essa específica postulação (CPC, art. 485, VI).
3. Estabilizada a relação processual com a citação, a modulação da causa de pedir e do pedido demandam prévia e expresso assentimento da parte ré, consoante orientam os postulados que orientam o devido processo legal, notadamente o contraditório e a segurança jurídica, porquanto o processo não pode conviver com a insegurança, daí porque os contornos objetivos da inicial demarcam o litígio posto a exame, e as alterações subsequentes devem se realizar segundo o exigido, implicando que, não assentindo a parte acionada com as alterações propugnadas pelo autor, se tornam instrumentalmente inviáveis (CPC, art. 329, I e II).
4. A demora excessiva na prestação de assistência ao segurado quando envolvido em sinistro, determinando que passasse a noite aguardando o fomento de serviço de guincho compreendido pela apólice securitária, otimizada a demora pelo fato de que acabara de se envolver em acidente que intuitivamente afetara seu estado anímico, encerra falha no fomento dos serviços contratados, e, exorbitando os efeitos inerentes ao inadimplemento os efeitos ordinários do descumprimento contratual, porquanto determina a sujeição do consumidor a transtornos, contratempos, humilhações e dissabores, sujeitando-o, outrossim, a situações angustiantes que lhe ensejam desassossego e insegurança, afetando sua intangibilidade pessoal, consubstancia o havido fato gerador do dano moral, legitimando que lhe seja assegurada a compensação pecuniária mensurada de conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser mensurada de ponderação com seus objetivos nucleares, que são a penalização do ofensor e a outorga de lenitivo ao ofendido em ponderação com os princípios da proporcionalidade – atentando-se para a gravidade dos danos havidos, para o comportamento do ofensor e para a pessoa dos envolvidos no evento – e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em nova mágoa ao ofendido.
6. A formulação da pretensão ou defesa com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca não importa na caracterização de tumulto processual com a intenção de induzir o Juízo a erro, encerrando simples exercício dialético e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o havido seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé, cujo aperfeiçoamento, ademais, é pautado pela postura processual assumida, e não pelo ocorrido no curso do vínculo estabelecido entre as partes (CPC, art. 80).
7. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Maioria.